Tribunal: CARF
Processo: 11080.732609/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732609/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração Tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no NLMIC – 2058/2017, fls. 2/3,
referente a multa de 50%, no valor de R$ 106.114,23, incidente sobre o valor dos débitos das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732609/2017-71
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732609/2017-71

compensações não homologadas (R$ 212.228,45), base legal no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com as alterações posteriores.
O Despacho Decisório que deu origem à presente Notificação de Lançamento está
sob análise no processo 10980-932994/2016-68.
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração consta do Anexo
"Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada":

Cientificado em 13/11/2017, o contribuinte apresentou sua impugnação em
11/12/2017 (fls. 11/19). De forma resumida, alegou o que se segue:

“Conforme despacho decisório proferido no Processo Administrativo n° 10980-
932994/2016-68 (doc. 3), a Receita Federal do Brasil não homologou as
compensações, pois uma parte do Imposto de Renda Retido na Fonte não foi
confirmada ou foi confirmada parcialmente, totalizando R$ 2.344,21 não
confirmados.
Contra o referido despacho decisório, a Impugnante apresentou a manifestação
de inconformidade anexa (doc. 4), a qual aguarda julgamento.
Diante da apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade pela
Impugnante, com a consequente suspensão da multa a que se refere o art. 74, §17, da
Lei n° 9.430/1996, a presente Notificação de Lançamento é prematura e não deve
prosperar, sob pena de violação ao § 18 do mesmo dispositivo legal, acima transcrito.
Por esta razão, a Notificação de Lançamento deve ser cancelada, com a
extinção da respectiva multa. Alternativamente, caso não se entenda pelo
cancelamento - o que se admite apenas por argumentação -, postula-se a suspensão
da exigibilidade da referida multa, até o julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei n° 9.430/1996.
O referido dispositivo legal está em absoluto desacordo com os princípios
constitucionais vigentes, quando prevê a penalidade pecuniária contra o contribuinte
que age de boa-fé, como é o caso da Impugnante.
A imposição da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/1996
viola, assim, (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos; (II) o direito
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco; e, ainda, (iv) os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (...)
PELO EXPOSTO
(..)
requer-se que a presente Impugnação seja recebida e julgada procedente ao
efeito de:
Cancelar a presente Notificação de Lançamento, pois pendente de julgamento a
manifestação de inconformidade apresentada no âmbito do Processo n° 10980-
932994/2016-68;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732609/2017-71

Alternativamente, suspender a multa de 50% prevista no art. 74, § 17, da Lei n°
9.430/1996 até o julgamento definitivo da referida manifestação de inconformidade,
conforme determina o § 18 do mesmo dispositivo legal;
Caso assim não se entenda, no mérito, cancelar a presente Notificação de
Lançamento, diante da flagrante inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei n°
9.430/1996, nos termos da fundamentação acima exposta”

Em sessão de 23 de julho de 2020 (e-fls. 54) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA. MULTA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO EM PARTE.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
dministrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento eletrônica
(Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Observaram os julgadores que a multa lançada nestes autos está diretamente
vinculada ao processo de não homologação de compensação no PAF 10980-932994/2016-68, o
qual, por sua vez, teve julgamento realizado na mesma turma da DRJ, resultando no provimento
parcial do recurso interposto.
A tabela de e-fls. 60 demonstra que o montante dos débitos não homologados no
PAF 10980-932994/2016-68 foi reduzido de R$ 212.228,45 para R$ 54.982,09. Assim, a multa
aqui lançada (de 50% sobre o valor não homologado) foi reduzido de R$ 106.114,23 para R$
27.491,05.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 68 ), no qual reitera os argumentos de inconstitucionalidade da aplicação da
multa por violação à princípios constitucionais de petição, do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório, da vedação ao confisco, além da proporcionalidade e da razoabilidade.
Repisa que a aplicação do artigo 74, § 17 da lei 9.430/1996 é objeto de
julgamento de ADIn no STF, e que caso “a ADI seja julgada procedente, a decisão do STF terá
efeito vinculante para os órgãos da administração pública, inclusive para o julgamento deste
recurso, o que recomenda a sua suspensão até o julgamento no Supremo”.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732609/2017-71

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente trouxe aos autos as mesmas alegação de defesa discutidas na DRJ,
mas restringindo aqui seu escopo para as alegações de inconstitucionalidade da aplicação do
artigo 74, § 17 da lei 9.430/1996 que impunha a multa de 50% sobre o valor do débito
compensado mas não homologado pela autoridade fiscal.
Como bem observa a recorrente, trata-se de alegação de inconstitucionalidade de
lei tributária, que nos termos da sumula no 021 não pode ser apreciada por este CARF.
Observo que tanto a ADI 4905, quanto o RE 796939 (Repercussão Geral tema
736) ainda pendem de julgamento no STF, sendo assim incapazes de gerar qualquer efeito
vinculante às decisão administrativas e judiciais por não estarem definitivamente julgados.
Portanto, diante da regularidade legal da aplicação da multa lançada nestes autos,
afasto a apreciação de questões de inconstitucionalidade suscitadas pela recorrente. E diante da
ausência de novas razões de defesa, mantenho o Acórdão recorrido nos seus termos.

1 Súmula 02 CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”"
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732609/2017-71

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 83
DF CARF MF
Original